Tribunal: TJMT
Processo: 0014655-06.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0014655-06.2017.8.11.0064
APELANTE: ROMULO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA - CABIMENTO - POSSIBILIDADE -FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO­­­ -2. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de ameaça, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada, em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT).
3. Recurso em parte provido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014655-06.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROMULO FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FATIMA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 017.010.771-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA - CABIMENTO - POSSIBILIDADE -FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO­­­
-2. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou o crime de ameaça, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada, em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

2. Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT).

3. Recurso em parte provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto em benefício de
Romulo Ferreira dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0014655-06.2017.8.11.0064, Código 666547, pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou
pela prática das condutas tipificadas pelos
artigos 147 e
129, §9
°, na forma do art. 69, todos do CP
, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
em relação ao primeiro fato e de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
quanto ao segundo fato, além do pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação pelos danos
causados pela infração (id. 90227057 – Pág. 59/76).

Inconformada, defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, quanto ao
delito de ameaça
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e em observância do princípio do
in dúbio pro reo
, sob o argumento da insuficiência de provas a amparar o decreto condenatório; e a
exclusão do valor fixado a título de reparação de danos
, asseverando que o
quantum
não foi discutido no processo e que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 90227078).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é
pelo
provimento parcial
do apelo
, para acolher o pedido de absolvição, em face crime ameaça por insuficiência probatória, consoante entendimento assim sumariado:

“Sentença penal condenatória – Ameaça (art. 147 do CP), à pena de 1 mês e 25 dias de detenção e Lesão Corporal (art. 129, §9° do CP), à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em concurso material – Irresignação defensiva – necessidade de reforma parcial da sentença judicial para: 1- absolvição do ora APELANTE diante da insuficiência de provas quanto ao crime de AMEAÇA, nos termos do disposto no artigo 386, VII do CPP. Razão à defesa – acervo probatório insuficiente – observância dos princípios da Presunção da Inocência e In dubio pro reo; 2- exclusão do valor fixado a título de reparação de danos – quantum não discutido no processo – ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Improcedência – pedido expresso do Ministério Público na denúncia e nas alegações finais – dispensa de instrução específica – Tese 983/STJ – Enunciado 14- A/TCCR-TJMT – manutenção da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento parcial”
(id. 116469479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 90227056), no dia 24/09/2017, por volta das 4h30min, na residência localizada na Rua I, Quadra 57, Lote 22, Bairro Nova Conquista, em Rondonópolis/MT,
Romulo Ferreira dos Santos
com consciência e vontade, por palavras e atos,
ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira
Fátima Aparecida Ribeiro; e,
com puxões, empurrões e esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde dela
, provocando escoriações de esganadura, na orelha e no punho e esquimoses e edemas na região periorbitária direita, conforme laudo de lesão corporal aportado aos autos.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que a ofendida, após relatar ao acusado a intenção de t
erminar o relacionamento amoroso, este chutou sua cadeira, derrubando-a e, no mesmo contexto, a esganou, empurrou e puxou, provocando as lesões corporais citadas.

Por sua vez, a vítima visando se proteger mordeu e arremessou uma pedra contra ele, e após acionou a polícia militar que o prendeu em quando o denunciado disse que se a vítima se separasse, ele a mataria.

Por esses fatos, Romulo Ferreira foi

condenado nos termos da denúncia
(artigos 147 e 129, §9°, CP)

após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância,

exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Importante consignar que a
materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal (129, §9o, CP) são incontroversos
, tanto que não foram alvo de questionamento.

Feitas as ponderações necessárias, passa-se à análise das pretensões arguidas pela Defesa.

1.

Absolvição do delito de ameaça por anemia probatória

O apelante pretende a formalização de decreto absolutório, na intelecção da inexistirem provas suficientes para a condenação, militando a seu favor o princípio
in dubio pro reo.

Com razão a insurgência
, vez que da detida análise dos autos constata-se a inaptidão do acervo para amparar a versão acusatória.

Nesse esteio,
embora a narrativa extrajudicial da vítima
Fátima Aparecida Ribeiro
seja no sentido dela ter sido ameaçada pelo apelante, os testemunhos prestados na fase inquisitiva pelos policiais que atuaram no feito e o respectivo boletim de ocorrência sequer apresentam detalhes desse fato.

Na fase policial, ofendida declarou que no dia dos fatos estava conversando com Romulo Ferreira para terminarem o relacionamento amoroso, quando então ele deu um chute na cadeira em que estava sentada e foi para cima dela, a enforcou puxou os cabelos e a jogou no chão; que nesse contexto acabou mordendo o acusado e jogou uma pedra nele e após chamou a polícia. Na mesma oportunidade destacou que o Romulo Ferreira a ameaçou de morte, “
DIZENDO QUE A VITIMA IRIA SEPARAR DELE SOMENTE NA MORTE”
(id. 90227056 – Pág. 14).

Os PMs
Silvano Lippaus
e
Rogério do Monte Pires
aduziram na fase inquisitiva que atenderam uma solicitação via 190, referente a ocorrência de uma Maria da Penha, em que a vítima relatou que, após crise de ciúmes por parte de seu companheiro, ambos entraram em vias de fato; que ambos estavam com lesões pelo corpo, por isso foram conduzidos para a delegacia (id. 90227056 – Pág. 12 e id 90227056 – Pág. 13).

O boletim de ocorrência lavrado é no mesmo sentido das declarações dos agentes policiais, ou seja, nada foi abordado quanto a suposta ameaça (id. 0227056 – Pág. 10/11).

Não bastasse a não ratificação por outros elementos inquisitivos o depoimento prestado pela vítima quanto a ameaça por ela sofrida,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, Fátima Aparecida
não apresentou nenhum detalhe ou declarou algo em relação ao delito de ameaça, confirmando apenas a ocorrência do delito de lesão corporal
(mídia de id. 106432521).

Ademais, nenhuma outra prova fora produzida em juízo para sustentar a imputação ora analisada, porquanto o acusado foi decretado revel, na forma do art. 367 do CPP, e demais testemunhas não foram ouvidas.

Portanto, diante do apurado é inevitável a conclusão de que não há prova hábil a amparar a condenação pelo delito narrado na inicial acusatória, especialmente por ser defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa e não confirmados judicialmente, conforme dicção do art. 155 do Código de Processo Penal, razão pela impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva absolutória, incidindo o brocardo jurídico
do in dubio pro reo
.

Sobre o tema leciona Renato Brasileiro:

“
O in dubio pro reo não é, portanto uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatório idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve assenta-se - para que qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar non liquet”.
(LIMA, Renato Brasileiro de; Manual de Processo Penal: volume único - 8a ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: ED. JusPudivm, 2020. p. 48).

Corroborando as considerações encimadas, colaciona-se o reiterado entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal:

“(...)
A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia desautoriza a manutenção da sentença condenatória,
que deve ser reformada para absolvê-lo, em observância ao princípio in dubio pro reo. (N.U 0000060-50.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“(...)
A reforma da sentença para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória
, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido”
(N.U 0001507-54.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo que
só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados inequivocamente a existência do crime e sua autoria. Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática delitiva imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição
.
” (N.U 0001835-53.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Com efeito,
acolhe-se
a pretensão defensiva, a fim de absolver o recorrente da prática do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

2.

Da exclusão do valor fixado a título de reparação de danos

A Defesa, por fim, se insurge quanto à fixação de R$ 1.000,00 (mil) reais, a título de reparação dos danos causados pela infração (id. 90227057 - Pág. 75).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Vejamos:

“(...)
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A questão também se encontra consolidada no
Enunciado Orientativo n. 14-A
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT
,
o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. Id 90227056 – Pág. 7) e cujo teor pleito foi ratificado em sede de alegações finais (id. 90227057 – Pág. 46), de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Por isso, ainda que não haja produção de provas quanto ao dano sofrido pela vítima, tal situação não impede o acolhimento do pedido, o qual foi formulado expressamente pelo órgão acusatório, por isso,
o valor arbitrado

deve ser mantido
.

CONCLUSÃO

Desta feita, por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso defensivo, tão somente para absolver Romulo Ferreira dos Santos da prática do delito do art. 147 do Código Penal, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022